Tribunal: STJ
Processo: 0475942-42.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1057194 - SP(2025/0475942-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: REGINA MARCIA MOTA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: IGOR ANTICO SALDANHA ESTÉFANO - SP433432
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

EXECUÇÃO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. IRRETROATIVIDADE DA
LEI PENAL MAIS GRAVOSA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática que concedeu, de ofício,
ordem em habeas corpus para determinar ao Juízo de primeiro grau que analise o pedido de progressão ao regime
aberto com base nos elementos concretos da execução penal da reeducanda.
2. O Tribunal de Justiça de São Paulo havia determinado a realização de exame criminológico com fundamento na
gravidade abstrata dos delitos praticados pela apenada, no quantitativo de pena a cumprir e na sua reincidência,
afastando, todavia, a obrigatoriedade do exame com base na nova redação do
§ 1o, da LEP, introduzida
art. 112,
pela Lei n. 14.843/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de exame criminológico para progressão de regime,
conforme a nova redação do
da Lei de Execução Penal, introduzida pela
pode ser
art. 112
Lei n. 14.843/2024,
aplicada retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência.
4. Outra questão em discussão é se a fundamentação baseada na gravidade abstrata do delito, no quantitativo de
pena a cumprir e na reincidência da apenada constitui fundamentação idônea para a exigência de exame
criminológico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A obrigatoriedade de exame criminológico, introduzida pela
não se aplica retroativamente a
Lei n. 14.843/2024,
crimes cometidos antes de sua vigência, conforme o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa previsto
no
o, XL, da Constituição da República.
art. 5
6. A fundamentação baseada na gravidade abstrata do delito, no quantitativo de pena a cumprir e na reincidência
não é idônea para justificar a exigência de exame criminológico, devendo a decisão ser pautada em elementos
concretos e atuais do histórico prisional do apenado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A obrigatoriedade de exame criminológico, introduzida pela
não se aplica retroativamente a
Lei n. 14.843/2024,
2.
crimes cometidos antes de sua vigência.
A fundamentação para a exigência de exame criminológico deve ser
baseada em elementos concretos e atuais do histórico prisional do apenado, não sendo idônea a fundamentação
baseada na gravidade abstrata do delito, no quantitativo de pena a cumprir e na reincidência.
Dispositivos relevantes citados:
o, XL; LEP,
CR/1988, art. 5
art. 112.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC n. 240.770, Rel. Min. André Mendonça, publicado em
STF, AgR no RE n. 1.543.588, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, publicado
29/5/2024;
em
STF, AgR no RE n. 1.531.639, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, publicado
30/9/2025;
em
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
30/4/2025;
979.839/SP,
HC n.
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta
DJEN de
STJ, AgRg no
14/4/2025;
977.556/SP,
Documento eletrônico VDA54725243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:49
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 5aa4e4ed-9a34-4a0d-a0dc-7dc0e108d905

Turma, DJEN de

HC n.
Rel. Min. Ribeiro Dantas,
31/3/2025; STJ, AgRg no
947.987/SP,
Quinta Turma, DJEN de 23/12/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:49
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 5aa4e4ed-9a34-4a0d-a0dc-7dc0e108d905

AgRg no HABEAS CORPUS No 1057194 - SP (2025/0475942-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: REGINA MARCIA MOTA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: IGOR ANTICO SALDANHA ESTÉFANO - SP433432
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS PROGRESSÃO
DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL
MAIS GRAVOSA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática que
concedeu, de ofício, ordem em habeas corpus para determinar ao Juízo de primeiro grau que
analise o pedido de progressão ao regime aberto com base nos elementos concretos da execução
penal da reeducanda.
2. O Tribunal de Justiça de São Paulo havia determinado a realização de exame criminológico com
fundamento na gravidade abstrata dos delitos praticados pela apenada, no quantitativo de pena a
cumprir e na sua reincidência, afastando, todavia, a obrigatoriedade do exame com base na nova
redação do
§ 1o, da LEP, introduzida pela
art. 112,
Lei n. 14.843/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de exame criminológico para
progressão de regime, conforme a nova redação do
da Lei de Execução Penal, introduzida
art. 112
pela
pode ser aplicada retroativamente a crimes cometidos antes de sua
Lei n. 14.843/2024,
vigência.
Documento eletrônico VDA53091077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:28
Código de Controle do Documento: 361f16d4-1d78-4685-8ce0-860f6df39be9

4. Outra questão em discussão é se a fundamentação baseada na gravidade abstrata do delito, no
quantitativo de pena a cumprir e na reincidência da apenada constitui fundamentação idônea para a
exigência de exame criminológico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A obrigatoriedade de exame criminológico, introduzida pela
não se aplica
Lei n. 14.843/2024,
retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência, conforme o princípio da irretroatividade
da lei penal mais gravosa previsto no
o, XL, da Constituição da República.
art. 5
6. A fundamentação baseada na gravidade abstrata do delito, no quantitativo de pena a cumprir e
na reincidência não é idônea para justificar a exigência de exame criminológico, devendo a decisão
ser pautada em elementos concretos e atuais do histórico prisional do apenado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A obrigatoriedade de exame criminológico, introduzida pela
não se aplica
Lei n. 14.843/2024,
2.
retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência.
A fundamentação para a exigência de
exame criminológico deve ser baseada em elementos concretos e atuais do histórico prisional do
apenado, não sendo idônea a fundamentação baseada na gravidade abstrata do delito, no
quantitativo de pena a cumprir e na reincidência.
Dispositivos relevantes citados: CR/1988,
o, XL; LEP,
art. 5
art. 112.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC n. 240.770, Rel. Min. André Mendonça, publicado em
STF, AgR no RE n. 1.543.588, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, publicado em
29/5/2024;
STF, AgR no RE n. 1.531.639, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, publicado em
30/9/2025;
STJ, AgRg no HC n. 979.839/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN
30/4/2025;
HC n. 977.556/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN de
de
STJ, AgRg no
14/4/2025;

HC n. 947.987/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de
31/3/2025; STJ, AgRg no
23/12/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
contra decisão que concedeu a ordem para determinar ao Juízo de primeiro a análise do pedido de
progressão ao regime aberto com base nos elementos concretos da execução penal da reeducanda.
Em suas razões, o agravante alega, preliminarmente, que a ausência da ouvida prévia
do Ministério Público ofende as normas regimentais; os arts. 23 da
e 654, § 2o,
Lei n. 8.038/1990
Documento eletrônico VDA53091077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:28
Código de Controle do Documento: 361f16d4-1d78-4685-8ce0-860f6df39be9

do CPP; o devido processo legal, formal e substancial, determinado no
o, LIV e LV, da CR
art. 5
/1988, bem como suas funções institucionais, sobretudo a de velar pela ordem jurídica (arts. 127 e
129, III, da CR/1988).
No mérito, sustenta que se encontra superada a aplicação da Súmula n. 439/STJ,
considerando a modificação trazida pela
no
§ 1o, da LEP, que prevê a
Lei n. 14.843/2024
art. 112,
realização do exame criminológico como condição necessária para a progressão de regime.
Afirma que não se aplica o princípio da irretroatividade, uma vez que, na hipótese, a
exigência da perícia altera apenas o procedimento e a forma pela qual será aferido o cumprimento
dos requisitos subjetivos para a progressão de regime (art. 114, II, da LEP).
Aduz que a matéria está pendente de análise pelo STF (Tema n. 1.408) e que é
inaplicável o HC n. 240.770, da relatoria do Ministro André Mendonça, porquanto nele foi
analisada a irretroatividade da nova norma quanto às saídas temporárias e ao trabalho externo.
Defende que a atribuição de tratamento diferenciado a apenados com
condenação anterior ao advento da
contraria o princípio constitucional da
Lei n. 14.843/2024,
igualdade.
Requer, ao final, o exercício do Juízo de retratação ou a submissão do regimental a esta
Quinta Turma, para que seja provido o agravo, para a denegação da ordem.
.
É o relatório
VOTO
Não obstante os esforços do representante do Ministério Público Federal, a irresignação
não merece prosperar.
Inicialmente, não há nulidade na concessão liminar da ordem na hipótese de ausência
de parecer ministerial.
Com efeito, o
da
- que rege o trâmite dos processos no âmbito
art. 23
Lei n. 8.038/1990
do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça - prevê serem aplicáveis aos
impetrados nesta Corte as normas do Livro III, Capítulo X, do Código de Processo
habeas corpus
Penal.
Os arts. 666 e 667 do CPP, por outro lado, delegam aos regimentos internos dos
Tribunais de Apelação e do Supremo Tribunal Federal a fixação de regras complementares
referentes ao rito dos pedidos de
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA53091077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:28
Código de Controle do Documento: 361f16d4-1d78-4685-8ce0-860f6df39be9

Diante disso, os arts. 64, III, e 202, do RISTJ estabelecem, respectivamente, que:

"Art. 64. O Ministério Público terá vista dos autos:
[...]
III - nos mandados de segurança, mandados de injunção,
e
,
habeas corpus habeas data
originários ou em grau de recurso;"
"Art. 202. Instruído o processo e ouvido o Ministério Público em dois dias, o relator
colocará em mesa para julgamento, na primeira sessão da Turma, da Seção ou da Corte
Especial, ou, se a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Superior Tribunal
de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, poderá decidir monocraticamente."

Por sua vez, o
o do Decreto-
preleciona que "ao Ministério Público
art. 1
lei n. 522/1969
será sempre concedida, nos Tribunais Federais ou Estaduais, vista dos autos relativos a processos
de
originários ou em grau de recurso pelo prazo de 2 (dois) dias".
habeas corpus
Entretanto, malgrado seja necessário, em regra, abrir prazo para manifestação do
antes do julgamento do
, as disposições estabelecidas nos arts. 64, III, e 202, do
Parquet
writ
Regimento Interno desta Corte e no
o do Decreto-
não afastam do relator o
art. 1
lei n. 522/1969
poder de decidir monocraticamente o
em casos de jurisprudência pacífica.
habeas corpus
Esta Corte Superior já se manifestou que "o dispositivo regimental que prevê abertura
de vista ao Ministério Público Federal antes do julgamento de mérito do
impetrado
habeas corpus
nesta Corte (arts. 64, III, e 202, RISTJ) não retira do relator do feito a faculdade de decidir
liminarmente a pretensão que se conforma com súmula ou jurisprudência dominante no Superior
Tribunal de Justiça ou a confronta." (AgRg no HC n. 530.261/SP, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
).
24/9/2019,
7/10/2019.
Assim, tem-se que "para conferir maior celeridade aos
e garantir a
habeas corpus
efetividade das decisões judiciais que versam sobre o direito de locomoção, bem como por se tratar
de medida necessária para assegurar a viabilidade dos trabalhos das Turmas que compõem a
Terceira Seção, a jurisprudência desta Corte admite o julgamento monocrático do
antes da
writ
ouvida do
em casos de jurisprudência pacífica." (AgRg no RHC n. 37.622/RN, relatora
Parquet
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
DJe de
).
6/6/2013,
14/6/2013.
Quanto ao mérito, o agravante não logra melhor sorte.
No caso concreto, o Tribunal de origem denegou a ordem em
prévio,
mandamus
afastando a exigência do exame criminológico com base no
§ 1o, da LEP, na nova redação
art. 112,
dada pela
porquanto a condenada praticou crimes em período anterior ao do
Lei n. 14.843/2024,
advento da referida norma. Todavia, manteve a realização da perícia com base na gravidade dos
delitos praticados, no quantitativo das penas e na reincidência da reeducanda.
Documento eletrônico VDA53091077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:28
Código de Controle do Documento: 361f16d4-1d78-4685-8ce0-860f6df39be9

A respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, o Superior Tribunal de
Justiça adota posicionamento em conformidade com o do Supremo Tribunal Federal (HC n.
240.770/MG, relator Ministro André Mendonça, julgado em
publicado em
,
28/5/2024,
29/5/2024)
no sentido de que a retroatividade da nova norma, ante o
o, XL, da CR/1988, demonstra ser
art. 5
inconstitucional, e, de acordo com o
o do CP, ilegal.
art. 2
Oportunamente, destaco que esse entendimento tem sido reiterado por ambas as
Turmas do STF em julgados que, especificamente, examinam controvérsias análogas a destes autos:

"Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito penal. Execução penal. Exame
criminológico. Obrigatoriedade estabelecida no
§ 1o, da LEP, com a redação
art. 112,
conferida pela
Princípio da irretroatividade da norma penal maléfica.
Lei no 14.843/24.
Aplicabilidade. Precedentes. Decisão agravada em harmonia com entendimento
consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios
fundamentos. Agravo regimental não provido.
1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se
harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.
2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração
dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer
elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
3. Agravo ao qual se nega provimento." (RE 1543588 AgR, Relator(a): DIAS
TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 29-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s
/n DIVULG 29-09-2025 PUBLIC 30-09-2025)

"EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME
CRIMINOLÓGICO.
IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL
LEI 14.843/2024.
MAIS
GRAVOSA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
ALINHADO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA VINCULANTE 26.
POSSIBILIDADE MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA DO JUÍZO
COMPETENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O entendimento do acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema
Corte, que veda a aplicação de lei penal mais gravosa inclusive em matéria relacionada
à progressão de regime durante a execução da pena.
2. Destaco que a irretroatividade da
não impede que, mediante
Lei 14.843/2024
fundamentação adequada, o Juízo competente, nos termos da Súmula Vinculante 26,
determine a submissão do apenado à realização do exame criminológico, a seu critério,
mesmo para os apenados que já cumprem pena por fatos praticados antes da vigência da
Lei.
3. Agravo interno conhecido e não provido." (RE 1531639 AgR, Relator(a): FLÁVIO
DINO, Primeira Turma, julgado em 25-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n
DIVULG 29-04-2025 PUBLIC 30-04-2025)
Documento eletrônico VDA53091077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:28
Código de Controle do Documento: 361f16d4-1d78-4685-8ce0-860f6df39be9

Feitas essas considerações, a determinação de realização da perícia deve considerar o
teor da Súmula n. 439 desta Corte Superior ("admite-se o exame criminológico pelas
peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada."), devendo-se indicar, para sua exigência,
aspectos relativos à execução penal da sentenciada, que se reporta a delitos cometidos antes do
advento da citada Lei n. 14.843/2024.
Nessa abordagem, ressalto a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmada
no sentido de que a gravidade abstrata do delito, a extensão da pena, as faltas graves muito antigas
e a reincidência, não são fundamentos idôneos para a exigência da perícia, uma vez que não se
relacionam com o comportamento dos reeducandos durante a execução de suas reprimendas:

"DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA. IRRETROATIVIDADE DA
AGRAVO
LEI N. 14.843/2024.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra
decisão monocrática que concedeu, de ofício, ordem em habeas corpus para afastar
decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que determinou a realização de exame
criminológico, restabelecendo a decisão de primeira instância que deferiu a progressão
ao regime semiaberto.
2. O Tribunal de Justiça de São Paulo havia cassado a decisão de primeira instância,
determinando a realização do exame criminológico com base na gravidade do delito,
em faltas disciplinares antigas do apenado e na aplicação da Lei n. 14.843/2024.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de exame criminológico
para progressão de regime, conforme a nova redação do
da Lei de Execução
art. 112
Penal, introduzida pela
pode ser aplicada retroativamente a crimes
Lei n. 14.843/2024,
cometidos antes de sua vigência.
4. Outra questão é se a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que determinou o
exame criminológico com base na gravidade abstrata do delito e faltas graves antigas,
constitui fundamentação idônea.
III. Razões de decidir
5. A obrigatoriedade de exame criminológico, introduzida pela
não
Lei n. 14.843/2024,
se aplica retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência, conforme
entendimento consolidado na jurisprudência pátria.
6. A fundamentação baseada na gravidade abstrata do delito e em faltas
disciplinares antigas não é idônea para justificar a exigência de exame
criminológico, devendo a decisão ser pautada em elementos concretos do histórico
prisional recente do apenado.
7. A decisão de primeira instância, que deferiu a progressão de regime com base no
cumprimento dos requisitos legais e na boa conduta carcerária atual, deve ser
restabelecida.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA53091077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:28
Código de Controle do Documento: 361f16d4-1d78-4685-8ce0-860f6df39be9

Tese de julgamento: '1. A obrigatoriedade de exame criminológico, introduzida pela
não se aplica retroativamente a crimes cometidos antes de sua
Lei n. 14.843/2024,
vigência. 2. A fundamentação para a exigência de exame criminológico deve ser
baseada em elementos concretos do histórico prisional recente do apenado, não
sendo idônea a fundamentação baseada na gravidade abstrata do delito e em faltas
graves antigas.'
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112; Lei n. 14.843/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 929.034/SP, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em 30.09.2024; STJ, AgRg no HC 913.379/SP, Rel.
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02.09.2024." (AgRg no HC n.
979.839/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025,
DJEN de
grifou-se.)
14/4/2025,

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO PENAL.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO. FLAGRANTE
WRIT
ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. PROGRESSÃO DE REGIME.
REQUISITOS
NÃO
AUTORIZADOS
PELA
LEGISLAÇÃO.
AGRAVO
IMPROVIDO.
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de Justiça quanto à possibilidade de concessão
de
de ofício quando substitutivo de recurso, no caso de ser constatada
habeas corpus
ilegalidade flagrante, como é o caso.
2. A obrigatoriedade do exame criminológico para progressão de regime com base na
redação dada pela
ao
§ 1o, da Lei de Execução Penal só é
Lei n. 14.843/2024
art. 112,
aplicável às condenações por crimes cometidos após a vigência da modificação legal.
Precedentes.
3. De acordo com a Súmula n. 439 do STJ, a realização do exame criminológico exige
motivação idônea, não admitindo a jurisprudência deste Tribunal Superior que tal
determinação se embase apenas na gravidade abstrata do crime, na reincidência
ou na pena a cumprir, exigindo-se a análise dos elementos concretos da execução
penal.
4. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC n. 977.556/SP, relator Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
grifou-se).
26/3/2025,
31/3/2025,

"DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
EXIGÊNCIA
EXAME
CRIMINOLÓGICO.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu
habeas corpus para que o Juízo da Execução analisasse o pedido de progressão de
regime do apenado, independentemente da realização do exame criminológico.
2. O sentenciado cumpre pena em regime semiaberto por crime tipificado no
do
art. 213
Código Penal, com pedido de progressão ao regime aberto. O Juízo da Execução
determinou a realização do exame criminológico com base no histórico delitivo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a exigência do exame criminológico
para progressão de regime, com base na
é aplicável a crimes
Lei n. 14.843/2024,
cometidos antes de sua vigência.
4. A discussão também envolve a adequação da fundamentação para a exigência do
exame criminológico, considerando a gravidade abstrata do delito e a prática de uma
única falta média pelo apenado.
Documento eletrônico VDA53091077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:28
Código de Controle do Documento: 361f16d4-1d78-4685-8ce0-860f6df39be9

III. Razões de decidir
5. Em outras alterações efetuadas na Lei de Execuções Penais, as Cortes Superiores
firmaram entendimento no sentido de que as novas disposições deveriam ser aplicadas
aos delitos praticados após a sua vigência, por inaugurarem situação mais gravosa aos
apenados.
6. Cabe estender esse raciocínio à nova redação do
§ 1o, da LEP, que passou a
art. 112,
exigir exame criminológico para progressão de regime, de modo que deve ser mantido o
entendimento firmado na
segundo o qual 'admite-se o exame
Súmula n. 439/STJ,
criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.'.
7. A alteração legislativa que impõe requisitos mais gravosos para a progressão de
regime não se aplica retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência,
conforme o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
8. A exigência do exame criminológico, sem fundamentação concreta e atual, configura
constrangimento ilegal, não podendo ser baseada apenas na gravidade abstrata do crime
ou em faltas já reabilitadas.
9. Aplica-se a jurisprudência pacificada no sentido de que a gravidade abstrata dos
delitos praticados, a longa pena a cumprir e a probabilidade de reincidência - em
razão do cometimento de uma única falta média em seu prontuário, indisciplina de
menor gravidade, quando isolada -, não justificam a determinação de realização
de exame criminológico para aferir o preenchimento do requisito subjetivo para
concessão de benefícios executórios.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: '1. A exigência do exame criminológico para progressão de regime
deve ser fundamentada em elementos concretos e atuais da execução da pena. 2. A lei
penal mais gravosa não retroage para alcançar crimes cometidos antes de sua vigência.'
Dispositivos relevantes citados: CP,
LEP,
art. 213;
art. 112.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 865.632/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgRg no HC 824.493/MG, Rel. Min.
Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 28.08.2023." (AgRg no HC n. 947.987/SP, de minha
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifou-se.)
18/12/2024,
23/12/2024,

Assim, conforme acima explicitado, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não
obstante tenha afastado a obrigatoriedade de realização do exame criminológico - em face da
modificação trazida pela
ao
§ 1o, da LEP -, confirmou a exigência da
Lei n. 14.843/2024
art. 112,
perícia com fundamento na gravidade abstrata dos delitos praticados pela apenada, no quantitativo
de pena a cumprir e na sua reincidência, fundamentos inaptos a exigir a realização do exame
criminológico, consoante a jurisprudência do STJ.
Com base nesses fundamentos, deve ser mantida a decisão que concedeu a ordem, de
ofício, para determinar ao Juízo de primeiro grau que analise o pedido de progressão ao regime
aberto com base nos elementos concretos da execução penal da reeducanda.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53091077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:28
Código de Controle do Documento: 361f16d4-1d78-4685-8ce0-860f6df39be9

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.057.194 / SP
Número Registro: 2025/0475942-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00025551120258260520 23416972020258260000 25551120258260520
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : IGOR ANTICO SALDANHA ESTEFANO
ADVOGADO
: IGOR ANTICO SALDANHA ESTÉFANO - SP433432
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: REGINA MARCIA MOTA DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: REGINA MARCIA MOTA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : IGOR ANTICO SALDANHA ESTÉFANO - SP433432
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54472370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:33
Código de Controle do Documento: 15004b00-6eac-4089-8a65-0b0c5223da21

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:33
Código de Controle do Documento: 15004b00-6eac-4089-8a65-0b0c5223da21